Tribunal: TJES
Processo: 0031333-06.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031333-06.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARTA LUCIA DIAS DE SOUZA e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC NOS TERMOS DO ART. 3º, DA EC Nº 113/2021. RECURSO PROVIDO.

1. Consoante dispõe o art. 1.022 “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

2. A partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da EC Nº 113/2021, deve-se aplicar ao montante condenatório, para fins de atualização monetária e de compensação da mora, tão somente a Taxa SELIC.

3. Embargos declaratórios acolhidos.

Vitória, 22 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Decl. no Ag. Instrumento nº 0031333-06.2017.8.08.0024

Embargante: Estado do Espírito Santo

Embargada: Marta Lúcia Dias de Souza

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão no id 5255034 emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, bem como conheceu em parte o apelo de Marta Lúcia Dias de Souza e, nesta parte, deu-lhe parcial provimento.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado encarta o vício da omissão, porque deixou de se manifestar quanto à incidência da taxa SELIC a partir da vigência da EC nº 113/2021 (09/12/2021).

Contrarrazões no id 5566829, pela incolumidade do acórdão.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 1º de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante dispõe o art. 1.022
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

De fato, o acórdão embargado não se pronunciou sobre a incidência do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021, o qual dispõe que:
“Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Assim, a partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da EC Nº 113/2021, deve-se aplicar ao montante condenatório, para fins de atualização monetária e de compensação da mora, tão somente a Taxa SELIC.

Já em data anterior, deverão ser observadas as balizas fixadas pelo colendo STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos de observância obrigatória (CPC, III, art. 927), no sentido de que
“[...] 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.[...]”
(REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 2/3/2018.)

Diante desses fundamentos,
acolho
os embargos declaratórios para, sanando a omissão detectada, consignar que sobre o montante condenatório deverá incidir as balizas de atualização monetária fixada pelo STJ no REsp n. 1.495.146/MG (juros e correção monetária) e, a partir de 09/12/2021, apenas a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 22/08/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar.